Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711480-61.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: OSMAR GASPARINI TERRA, PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP AGRAVADO: EDITORA TRÊS LTDA., EDITORA TRÊS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA, RAIMUNDO DE HOLANDA FARIAS, PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, TOP MÍDIA PAINEIS PUBLICITÁRIOS LTDA, PAULO ROBERTO EMBOAVA NOGUEIRA, JOSÉ LIRA, LEONARDO DE REZENDE ATTUCH, ALICIA BEATRIZ NEGRI, MARIANO &amp; CARDOSO LTDA, GATE MÍDIA - AGÊNCIA DE NOTÍCIA LTDA, DERICK WILLI FERNANDES 08469331957, EDITORA 247 LTDA., NN&amp;A PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS LTDA - ME, CRISTIANO WILL LIRA, POLÊMICA PARAÍBA, OSMAR GASPARINI TERRA DESPACHO PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA-EPP e OSMAR GASPARINI TERRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes alegam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026